Tribunal: STJ
Processo: 0036479-15.2017.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780089 - PR (2024/0406362-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVANTE
: J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
AGRAVADO
: J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
AGRAVADO
: JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6b9c77dd-e42b-4a87-919f-e0ed196a15f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780089 - PR (2024/0406362-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVANTE
: J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
AGRAVADO
: J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
AGRAVADO
: JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. F. R. COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES LTDA. e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão de
(i) não caracterizada a alegada negativa de prestação jurisdicional;
(ii) ausência de prequesitonamento do art. 147 do Código Civil;
(iii) incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ, quanto à violação do art. 147 do
CC, e
(iv) incidência da Súmula no 284/STF, no tocante ao ônus da sucumbência.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 2.067/2.084), os agravantes
insistem na alegada negativa de prestação jurisdicional e que houve o
prequestionamento dos artigos apontados como violados.
Sustentam que a discussão envolve questões puramente de direito, e não de
matéria de fato, conforme posto na decisão ora objurgada, de modo a não esbarrar
nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ao final, aduzem que as razões recursais demonstraram corretamente a
violação e o dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 405 do Código Civil.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48206347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:15
Código de Controle do Documento: f1059302-7e07-4a0b-9a1a-13a51cafd637

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação a
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ, aplicada quanto à violação do art. 147 do CC.
De fato, verifica-se que os agravantes, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateram especificamente a referida súmula, no que tange ao
artigo apontado como violado.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Relativamente à Súmula no 7/STJ, não basta a parte

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que

maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp

1.677.886/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6
/2020).

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
".
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Relator p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
:
19/9/2018

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
Documento eletrônico VDA48206347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:15
Código de Controle do Documento: f1059302-7e07-4a0b-9a1a-13a51cafd637

um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
).
30/11/2018

Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem. Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7
/STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.466.124/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
3/6/2024
DJe de
- grifou-se).
5/6/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7
/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no AREsp n. 2.168.637
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48206347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:15
Código de Controle do Documento: f1059302-7e07-4a0b-9a1a-13a51cafd637

Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.618.613/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
- grifou-se).
5/9/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento), não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:15
Código de Controle do Documento: f1059302-7e07-4a0b-9a1a-13a51cafd637

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.089 / PR
Número Registro: 2024/0406362-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00364791520178160021 00374505320248160021 00398763820248160021 364791520178160021
374505320248160021 398763820248160021
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
AGRAVANTE : J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
AGRAVADO
: J.F.R. COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
AGRAVADO
: JOSE VALDECIR MELLER DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO GARCIA DA FONSECA - PR054108
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA49463353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: d76ac096-199b-4390-be9e-d2b395ae8f24

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: d76ac096-199b-4390-be9e-d2b395ae8f24